Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-30.2024.8.11.0101
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-30.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSENI SCHEFFLER - CPF: 581.725.051-91 (APELANTE), PABLO WENDEL BATISTA NAGIB - CPF: 127.184.986-09 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE VIEIRA - CPF: 500.839.886-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESPROPORÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS ADMITIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contratos bancários, declarando regularidade das cláusulas pactuadas e afastando abusividade das taxas de juros e capitalização mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se as taxas de juros remuneratórios contratadas são abusivas por excederem a taxa média de mercado
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

As taxas de juros pactuadas (1,99% a.m. e 2,11% a.m.) não ultrapassam a média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação, sendo
inferiores a uma vez e meia essa taxa, o que afasta a configuração de abusividade (
REsp
1.061.530/RS, Tema 27/STJ).

A revisão contratual, à luz do
CDC
, somente se justifica em situações excepcionais quando comprovado desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, o que
não ocorreu no caso concreto.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A taxa de juros remuneratórios não é considerada abusiva quando inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2
. A revisão de cláusulas em contratos bancários demanda prova robusta de onerosidade excessiva ou desvantagem injustificada ao consumidor
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 3º, § 2º e 51,
IV
; CPC,
arts
. 85, § 11º e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.359.365; STJ,
REsp.
1.061.530/RS;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ROSENI

SCHEFFLER

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que julgou
improcedente
a ação revisional ajuizada contra o
Banco do
Brasil S.A.
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora apelou sustentando que as taxas de juros pactuadas nos contratos superam uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, caracterizando abusividade. Pleiteou a redução das taxas de juros à média de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Alegou ausência de falha na prestação de serviços, regularidade das cláusulas contratuais e inexistência de ato ilícito ou abuso na cobrança de juros, afirmando que a autora, ao contratar, estava ciente das condições pactuadas.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de
apelação cível

interposta
Por

ROSENI

SCHEFFLER

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que julgou
improcedente
a ação revisional ajuizada contra o
Banco do
Brasil S.A.
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora pleiteou a revisão de dois contratos de empréstimo consignado firmados com a instituição financeira, sob a alegação de existência de cláusulas abusivas, com cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado. Requereu, ainda, a repetição do indébito em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

O primeiro contrato, firmado em 16/09/2021, foi no valor de R$ 3.149,28, parcelado em 72 prestações mensais de R$ 43,74
e juros de mora em 1.99% ao mês
. O segundo contrato, firmado em 04/10/2021, foi no valor de R$ 1.848,00, parcelado em 120 prestações mensais de R$ 15,40
e juros de mora em 2.11% ao mês
.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

“
SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais promovida por
ROSENI

SCHEFFLER

em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
em razão da suposta existência de irregularidades no contrato realizado entre as partes.

Conforme consta no pedido inicial, a parte autora alegou que contratou junto à instituição bancária requerida dois empréstimos, sendo o primeiro contrato no valor de R$ 3.149,28 (três mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), em 72 parcelas de R$ 43,74 (quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) e o segundo contrato no valor de R$ 1.848,00 (um mil, oitocentos e quarenta e oito reais), em 120 parcelas de R$ 15,40 (quinze reais e quarenta centavos).

Informou ainda que o banco requerido inseriu diversas cláusulas abusivas, cobrando juros remuneratórios excessivamente altos. Pugnou pela revisional dos contratos para readequação da aplicação dos juros, bem como a devolução dos valores cobrados indevidamente. Juntou documentos à inicial.

A inicial foi recebida, concedido os benefícios da justiça gratuita e designada audiência de conciliação (ID. n°. 141133596 - 19.02.2024).

Realizada audiência de conciliação, restou
inexitosa
(ID. n°. 152190680).

Citado, o requerido apresentou contestação no ID.
n°.
152293801, arguindo preliminar de falta de interesse processual. Pugnou pelo indeferimento da justiça gratuita a autora. No mérito afirmou ausência de ato ilícito, tendo em vista que a parte autora ao contratar, conhecia as regras e as cláusulas contratuais, devendo arcar com a sua parte contratual. Sustentou a legalidade das taxas dos juros, alegando que os encargos remuneratórios acompanham a taxa média de juros. Que a comissão de permanência é lícita e incide apenas nos casos em que há mora do devedor. Narrou sobre os encargos e custos das operações financeiras que não se aplicam a lei do consumidor, bem como aduziu a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim, alegou a inexistência de danos morais e materiais e postulou pela improcedência dos pedidos autorais. Juntou documentos (ID. n°. 152293803 e seguintes).

Réplica (ID. n°. 153984041 – 28.04.2024).

Intimadas para especificarem as provas (ID. n°. 154031503) a requerida informou que não possui outras provas a produzir (ID. n°. 154555057 – 03.05.2024). A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. n°. 154762964 – 06.05.2024).

Vieram os autos conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

[...]

No mérito, o pedido é
improcedente.

Hodiernamente, não há limitação constitucional dos juros, uma vez que os parágrafos do art. 192 da Constituição Federal foram revogados pela Emenda Constitucional no 40/2003.

Aliás, antes mesmo de referida emenda constitucional, já vigorava o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que o § 3º, do art. 192, da Constituição Federal era norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação por lei complementar, que deveria
conceituar,
de forma precisa, o termo “juros reais”.

O Supremo Tribunal Federal já fixou a Súmula nº 596, com o seguinte enunciado:
“As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam as taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
”

A que não pairem dúvidas a respeito, assim também reza Súmula Vinculante no 7/STF, in
verbis
:
“A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada
a
edição de Lei Complementar”
.

O argumento de que houve abuso na estipulação da taxa de juros mensais merece ser repelido, nada indicando serem as taxas previstas no
contrato muito superiores à taxa média de mercado
.

A taxa média apurada pelo BACEN serve apenas como referência e não tem caráter vinculante, à medida que as instituições financeiras levam em consideração, por ocasião da contratação efetiva, a espécie de contrato firmado (se consignado ou não), a garantia disponibilizada à instituição financeira (se real ou pessoal), a capacidade financeira do consumidor, os riscos de inadimplência no plano concreto, entre outros fatores.

A Súmula 382/STJ preconiza que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

A jurisprudência indica que a revisão da taxa de juros somente seria admitida nos casos em que esta revelasse muito superior à média do mercado, o que depende de demonstração cabal da sua abusividade (
AgRg
noREsp1.041.086/RS, Quarta Turma,
DJe
de 01.09.2008), o que não se viu no caso em análise.

Nada há a demonstrar, ademais, o emprego de taxa de juros distinta dos percentuais efetivamente pactuados.

A capitalização juros é fato admitido nas operações passivas e ativas realizadas pelas instituições financeiras, por igualmente pagarem estas, sob a forma capitalizada, aos seus investidores quando vão ao mercado buscar os recursos necessários.

Com efeito, a capitalização mensal de juros já era admitida conforme o art. 5º, “caput”, da Medida Provisória no 2.170-36, de 23/8/2001, em vigor por força da
EC
32, de 12/9/2001.

Mesmo que se alegue que a constitucionalidade de referido normativo esteja
sob exame
do Supremo Tribunal Federal, na ADI n° 2.316, não há decisão definitiva acerca do tema. Até o julgamento definitivo de referido processo, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da citada regra.

O princípio da imperatividade assegura a
autoexecutoriedade
das normas jurídicas e dispensa a prévia declaração de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Ainda que esta presunção
seja iuris tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua inconstitucionalidade pelo guardião constitucional, por se tratar da via de controle concentrado.

O C. Superior Tribunal de Justiça assim pacificou em torno do tema, ao editar a Súmula no 539/STJ, in
verbis
:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000”
.

O C. Superior Tribunal de Justiça também já decidiu pela possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, o que nos autoriza a concluir que se admite a capitalização semestral, trimestral, mensal ou diária nos contratos firmados
por
instituições financeira
após 31.03.2000, o que é corroborado pela Súmula 648 do STF.

Nesse sentido, também já decidiu o
Egr
. Tribunal de Justiça de São Paulo, in
verbis
:
[...
]

In
casu
, a exigência de capitalização de juros remuneratórios foi expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, por ser a taxa anual superior à soma do duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal.

A capitalização de juros remuneratórios adotada no cálculo do valor financiado pela autora não foi às escondidas, portanto, tendo sido declarada em contrato, não restou configurado nenhum abuso no contrato quanto a este aspecto.

III
- DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e declaro o feito extinto, com análise de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado
atribuído à causa, ressalvada
a gratuidade da Justiça.
[
...]”

Inconformada, a autora apelou sustentando que as taxas de juros pactuadas nos contratos superam uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, caracterizando abusividade. Pleiteou a redução das taxas de juros à média de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Alegou ausência de falha na prestação de serviços, regularidade das cláusulas contratuais e inexistência de ato ilícito ou abuso na cobrança de juros, afirmando que a autora, ao contratar, estava ciente das condições pactuadas.

P
ois bem.

De proêmio,
mister

se faz constar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do
CDC
é imperiosa, sobretudo por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do
CDC
às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51,
IV
, do
CDC
. Todavia, para que haja a intervenção do Poder Judiciário, é necessário que as taxas praticadas no contrato resultem em inequívoco desequilíbrio entre as partes, a ponto de impingir ao consumidor onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso em
tela.

Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou
ao dobro
ou
ao triplo
da taxa média de mercado (
REsp
.
nº 1.359.365), ou seja,
a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp
.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação excepcionais, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo, ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em setembro de 2021 era de 2,56% a.m. e 33,05%
a.a
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Por sua vez, para o mês de outubro de 2021,
verificou-se que a taxa média praticada

era de
2,56%
a.m

e 35,4%

a.a

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
.

Isto posto
, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 1,
99
%
a.m
e
26,67
%% a.a.
(1º contrato)
, assim como a
2,11%
a.m
e 28,47%
a.a
(2º contrato)

não se revela abusiva
,
notadamente porque sequer ultrapassa a taxa média praticada pelo mercado. Vejamos:

A
propósito:

“
De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1º, do
CDC
)
fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021
, grifo nosso)

Com essas considerações, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas, revisão das tarifas e tampouco em restituição
de

valores
.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios,
saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados
. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC
).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025